Tribunal: TJDFT
Processo: 0750922-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750922-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. V. D. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE BRITO MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Descumprimento da Tutela de Urgência – Multa – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento. A agravante apresenta sua irresignação em face da decisão que reconheceu o descumprimento da medida liminar e fixou multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) A recorrente, em suas razões recursais, aduz a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e violação ao contraditório, a ausência de responsabilidade e a necessidade de revisão do valor da multa por ser desproporcional e acarretar o enriquecimento sem causa. Sustenta haver perigo de dano na manutenção da Decisão proferida na origem, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na origem, foi deferida a tutela de urgência para determinar às rés que “GARANTAM e AUTORIZEM, sem qualquer embaraço, a realização da sessão de Imunoglobulina Humana agendada para o dia de hoje, 31 de julho de 2025 e de todas as subsequentes” e “SE ABSTENHAM de cancelar o contrato da Autora ou de praticar qualquer ato de cobrança vexatória ou que ameace a continuidade do tratamento”. Foi informado pela autora o descumprimento reiterado da tutela de urgência. O juízo a quo, então, considerando o laudo médico apresentado de que não foram efetuadas 3 (três) sessões, fixou multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando a realização de Sisbajud em caso de inércia. Apesar dos argumentos apresentados pela agravante, não restou demonstrado o efetivo cumprimento da medida liminar com a realização das sessões de imunoglobina. Demais, o valor da multa já foi depositado em juízo como garantia. Com efeito, a questão posta demonstra a existência de perigo de dano reverso, posto que o eventual descumprimento da obrigação acarretar mais prejuízos do que sua suspensão, em análise sumária. Demais, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, sendo o Agravo de Instrumento um recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, além de o valor da multa já ter sido depositado em juízo, não vislumbro razões, nesse momento processual, para modificação da decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator